Tribunal: TJMT
Processo: 1018432-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018432-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar, Multas e demais Sanções, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSUEL DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), PH ASSISTENCIA 24 HORAS E GESTAO DE PATIOS LTDA - CNPJ: 17.284.705/0006-95 (AGRAVANTE), ROSEMIL DOS SANTOS - CPF: 250.041.402-78 (AGRAVADO), ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (PROCURADOR), ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE PÁTIO E ESTÁDIA – ART. 271 DO CTB – POSSIBILIDADE – COBRANÇA PELO PERÍODO INTEGRAL EFETIVAMENTE RECOLHIDO EM DEPÓSITO – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – LEI 13.281/2016 – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 262 DO CTB –
RECURSO PROVIDO.

A cobrança de despesas de estadia de veículo apreendido deve ser correspondente ao período integral, contado em dias, em que o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de seis meses (Art. 271, CTB).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Ação Declaratória de Nulidade de Débito n. 1008906-87.2022.8.11.0040, deferiu a tutela de urgência para que
o requerente realize o pagamento das despesas de estadia de pátrio referente a 30 (dias), mais o guincho, e via de consequência, retire o veículo do pátio em que se encontra.

A agravante alega que o agravado ajuizou o feito porque o veículo foi apreendido por supostamente dirigir alcoolizado, bem como estar com CRLV vencido, e não concorda com a cobrança das taxas de remoção/guincho e estadia no valor de R$ 5.729,85, correspondente a 116 dias. E mais, que nos termos do art. 262 do CTB, o pagamento das diárias não poderia exceder 30 dias.

Aduz que esse artigo foi revogado em 2016 pela Lei n. 13.281, que incluiu o § 10 no art. 271, e portanto, o
pagamento das despesas de remoção e estada deverá ser correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses.

Efeito suspensivo deferido no Id.143923190.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante, empresa particular que por força de contrato com a Administração, é responsável pelo pátio em que se encontra o veículo do agravado, se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência para que o agravado pague as despesas
de estadia de pátio referente a 30 (dias), mais o guincho, e via de consequência, retire o veículo do pátio em que se encontra
.

Verifica-se dos autos que a apreensão do veículo se deu em 18/04/2022 pelo motivo de “
dirigir veículo sob influência de álcool e CRLV vencido
” (Id. 143247692). Portanto, nesse período, já estava em vigência a alteração do Código de Trânsito Brasileiro dada pela Lei 13.281/2016, em que revogou a limitação de cobrança de despesas de estádia de pátio de 30 dias, constando o seguinte:

Art. 271.
§ 1
o
A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. (...)
§10o
o pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA- VEÍCULO APREENDIDO - ESTADIA PÁTIO CONVENIADO - COBRANÇA - PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - LIMITAÇÃO DA COBRANÇA A SEIS MESES - APLICAÇÃO. A cobrança de despesa de estadia de veículo apreendido deve limitar-se ao período de seis meses, nos termos da redação constante no art. 271, § 10 do Código de Trânsito Brasileiro. (TJ-MG - AC: 10000210852042001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021)

Nesse sentido, deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE VEICULO APREENDIDO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS – PRÁTICA DA INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 162, do CTB - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL -
ART 262 DO CTB REVOGADO PELA LEI no 13.281/2016
- ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA - LEGALIDADE NA COBRANÇA DAS DESPESAS DA APREENSÃO NOS TERMOS DO ART. 271 CTB – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Considera-se ilegal a exigência do pagamento das multas para liberação do veículo apreendido pelas infrações tipificadas nos artigos 162, ante a revogação do art. 262 do CTB pela Lei 13.281/2016.

A liberação do veiculo somente se deve com o pagamento das despesas do guincho e da estadia no pátio por apreensão, nos termos do artigo 271 do CTB.

(N.U 1013088-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DE PÁTIO E ESTADIA – VIABILIDADE – ART. 262 DO CTB REVOGADO PELA LEI N. 13.281/2016, QUE INTRODUZIU O ART. 271, § 10, NA LEGISLAÇÃO – LEGALIDADE DA COBRANÇA DAS DESPESAS DA APREENSÃO LIMITADA AO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES
– RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 271, § 10, do CTB, o pagamento das despesas de remoção e estadia será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 06 (seis) meses. (TJ-MT 10185894520208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/03/2022)

Assim, como houve a revogação do artigo 262 do CTB que limitava a cobrança de despesas de estadia de veículo apreendido, esta cobrança deve ser correspondente ao período integral em que o veículo tenha permanecido em depósito.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022